Tribunal: TJDFT
Processo: 0720277-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Fundamentação suficiente. Inocorrência de erro material. Ausência de omissão. Rediscussão da matéria. Via imprópria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. A parte agravante opôs embargos de declaração sustentando haver erro material e omissão no julgamento do agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão analisar a ocorrência de erro material ou omissão no julgamento que não acolheu pedido de compensação de dívidas.
III. Razões de decidir
3. O acórdão encontra-se suficientemente fundamentado no sentido de que perante o Distrito Federal não há situação de duas pessoas credora e devedora ao mesmo tempo. Havendo credores e devedores diversos, descabida a compensação prevista nos arts. 368 e 369 do Código Civil.
4. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento perfilhado pelos julgadores acerca do tema. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. Constada a inocorrência dos vícios previstos nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil e a presença de suficiente apreciação das questões ora aventadas pelo embargante. Não se verifica situação apta à modificação do julgado.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 368 e 369; CPC, art. 1.022.